Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712435-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PHENICIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão de ID 12428384 que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos anteriormente pelo embargante. O Acórdão está ementado nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DO COBRANÇA. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara. 2. O acórdão adentrou somente na matéria devolvida, entendendo que o caso dos autos refere-se à relação jurídica de trato sucessivo,de forma que a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.1. Não houve análise sobre os juros e correção de mora aplicáveis à Fazenda Pública, pois tal matéria não restou devolvida a esta Corte. 3. Incabível análise de questão preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o juízo de primeira instância analisou a questão e o embargante não se insurgiu no apelo, tendo ocorrido a preclusão. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1223532, 07124351220188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante alega que o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos não esclareceu a contradição e omissão constantes do acórdão que julgou a Apelação interposta pelo ora embargante, notadamente em relação à majoração dos honorários advocatícios. Diz que o artigo 85, 3o, inciso II do CPC estabelece os limites dos percentuais de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Narra que no caso dos autos, o acórdão que julgou a apelação majorou os honorários advocatícios para 15% em desfavor da Fazenda Pública, quando o máximo seria 10%. Tece considerações e requer o conhecimento e provimento do recurso para, com efeitos modificativos, para que os honorários sejam estipulados no máximo de 10%. O embargante foi intimado por meio do despacho de ID 14043974 para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso. Nos termos da certidão de ID 14867315, decorreu in albis o prazo para manifestação do embargante. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição, em razão da inovação recursal. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro do acórdão dos primeiros embargos, ou seja, esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado. No caso em análise, o embargante aponta vícios no acórdão originalmente embargado, todavia, nenhum destes vícios foi alegado nos primeiros embargos de declaração opostos (ID 11819298). No referido recurso, a parte embargante alegou omissão tão somente quanto aos critérios de correção monetária e de juros, não apontando qualquer incorreção quanto à majoração dos honorários advocatícios realizados no acórdão que julgou a apelação. Tendo em vista que a questão referente à majoração dos honorários advocatícios não foi discutida nos embargos de declaração anteriormente opostos, incabível a análise por meio dos novos embargos, por configurar verdadeira inovação recursal. Assim, não tendo a parte embargante se insurgindo no momento processual adequado, operou-se a preclusão consumativa da matéria não questionada. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INVOCAÇÃO DE OMISSÕES NÃO ARGUIDAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO. I - Inviável, com a oposição de segundo recurso de embargos de declaração, a discussão de matérias não suscitadas nos primeiros embargos de declaração. Eventuais omissões, contradições, ambiguidades e obscuridades havidas no acórdão da apelação devem ser apontadas nos primeiros embargos de declaração, sob pena de serem atingidas pela preclusão consumativa. Caso assim se admitisse, a parte poderia opor incontáveis embargos de declaração com o pretexto de sanar supostos vícios não alegados nos recursos anteriores, retardando ad eternum o trânsito em julgado do acórdão. II - Ainda que para fins de prequestionamento, a falta de menção expressa à determinada norma não configura omissão, pois é suficiente, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, que as questões suscitadas pelas partes tenham sido examinadas e decididas. III - Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1087550, 20110111930766APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: 66/80) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. POSSIBILIDADE DE MULTA. 1. O princípio processual da unirrecorribilidade, associado à existência de prazos preclusivos para a interposição de recursos, impede que uma mesma decisão seja recorrida em momentos processuais diversos. 2. Os segundos Embargos de Declaração devem apontar vício no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, e não em decisão anterior, cujo prazo para recurso já se esvaiu, pois operada a preclusão consumativa. 3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento, tampouco merece ser reformado o julgado apenas para privilegiar o entendimento da parte. Precedentes deste e. TJDFT 4. A reiteração dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente debatida pode ensejar o arbitramento da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do novo Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 999198, 20140111144579APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) (destaquei) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020 14:39:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador